Tribunal: TJDFT
Processo: 0035519-54.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0035519-54.2016.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: BRD Fitness Center – Academia de Ginástica Ltda. Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária BRD Fitness Center – Academia de Ginástica Ltda contra o acórdão (Id. 69755314) que deu provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargado. De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator